Tribunal: TJES
Processo: 5000127-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOÃO BATISTA BRUNO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e deferida, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA BRUNO DA SILVA
contra suposto ato ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, ora apontado como autoridade coatora, nos autos do processo nº 0000648- 27.2020.8.08.0051.

Relata o impetrante que o paciente, que responde pela suposta prática da conduta descrita no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, teve sua prisão preventiva decretada no dia 04/11/2021, sendo cumprida em 16/12/2021, por descumprimento de medida protetiva de urgência (afastamento do lar).

Sustenta que a decisão merece ser revista por esse e. Tribunal, ante a ausência dos requisitos legais que justificam a prisão preventiva, requerendo a concessão da tutela liminar, com posterior confirmação da ordem de habeas corpus, a fim de ser concedida ao paciente a imediata liberdade.

Em sede de Plantão Judiciário, o e. Desembargador deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela mandamental, por entender que:

No caso dos autos, a privação da liberdade foi decretada com supedâneo no art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual é admitida a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP). Todavia, o art. 20, parágrafo único da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), dispõe que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Em sede de cognição sumária, vislumbro que essa é a hipótese dos autos, pois a suposta vítima declarou, após a prisão preventiva do paciente (no dia 21.12.21), por meio de escritura pública, que foi surpreendida com a sua prisão; nunca houve descumprimento da medida protetiva de afastamento do lar, pois o paciente encontra-se no lar com a sua permissão; a informação foi prestada por sua filha, Maria de Fátima Pereira Guabiraba, em 17.11.2020, sem o seu consentimento; bem como que já havia reatado o relacionamento com o paciente. As declarações da suposta vítima encontram respaldo nos autos originários, coligidos ao presente instrumento, dos quais se extrai que a eventual violação à medida restritiva ocorreu no dia 18.10.2020, sendo a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público em 16.05.2021 e decretada, apenas, em 04.11.2021 (fls. 41/44), ou seja, mais de um ano depois dos fatos. Diante das declarações da suposta vítima de que a medida restritiva nunca foi descumprida, entendo não demonstrados, por ora, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. [...] Pelo exposto, DEFIRO a liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente no processo nº 0000648- 27.2020.8.08.0051.”

Assim, o paciente foi solto em 22/12/2021, conforme consulta realizada junto ao sistema INFOPEN.

As judiciosas informações referentes ao feito originário desta impetração foram devidamente prestadas pela autoridade apontada coatora, conforme se observa no movimento PJE nº 2439054.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela concessão da ordem de “
habeas corpus”
, confirmando-se os termos da r. decisão proferida em sede de liminar.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e deferida, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA BRUNO DA SILVA,
preso preventivamente em 16/12/2021, pela suposta prática da conduta descrita no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, por descumprimento de medida protetiva de urgência (afastamento do lar), contra suposto ato ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, ora apontado como autoridade coatora.

Pois bem.

Compulsando os autos, consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a seguinte fundamentação exposta pelo magistrado de 1º grau:

“Entendo cabível o deferimento da custódia provisória cuja decretação requer o Parquet, ante a gravidade das informações constantes nos autos, quais sejam, precisamente, de que o requerido, apesar de intimado acerca das medidas protetivas judicialmente estabelecidas, não as vem cumprindo, nomeadamente, por não se ter afastado do lar conjugal. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial. O Art. 20 da lei nº 11.340106 determina que: "Em qualquer fase do inquérito policial ou da Instrução, criminal, caberá prisão preventiva do agressor decretada pelo Juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mesmo sentido, vale destacar o teor do Art. 313, inciso III, do CPP. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência: Assim, outra opção não resta senão a de determinar a custódia do indiciado, já que sua conduta põe em risco a segurança da vítima e de seus familiares. ISTO POSTO, decreto a prisão preventiva de JOACI BATISTA BRUNO DA SILVA, com fulcro no art. 20 da lei nº 11.340106 e Art. 313. inciso III do CPP.”

No entanto, como bem analisado pelo Desembargador plantonista em sede de liminar, nota-se que a decisão combatida não aponta de forma concreta os efetivos riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, no caso do paciente permanecer em liberdade, mormente quando se observa que a suposta vítima, por meio de escritura pública, informa que nunca houve descumprimento da medida protetiva de afastamento do lar; que tal informação foi prestada por sua filha sem o seu consentimento; e que já havia reatado o relacionamento com o paciente, tendo sido surpreendida com a prisão deste.

Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (STJ - RHC n.º 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; e HC n.º 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Quanto ao decreto prisional questionado, verifica-se que argumentos em torno da gravidade abstrata do delito são insuficientes para ensejar a segregação cautelar, como já decidiram o Colendo Superior Tribunal de Justiça e essa Egrégia Corte de Justiça, a teor dos precedentes colacionados:

[...] . 7. O requisito do periculum libertatis exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade dos imputados. 8. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Precedentes. 9. É imprescindível apontar-se uma conduta dos réus que permita imputar-lhes a responsabilidade pela situação de perigo à genuinidade da prova. [...] (HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 13/3/2017).

[...] III. Prisão preventiva: à falta da demonstração em concreto do periculum libertatis do acusado, nem a gravidade abstrata do crime imputado, ainda que qualificado de hediondo, nem a reprovabilidade do fato, nem o consequente clamor público constituem motivos idôneos à prisão preventiva: traduzem sim mal disfarçada nostalgia da extinta prisão preventiva obrigatória (RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/6/1999, DJU 13/8/1999).

[...]. 4. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] (RHC n. 97.893/RR, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 2. [...] como é cediço, a segregação preventiva, como medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exige a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do CPP. [...] (HC n. 503.046/RN, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS LEI MARIA DA PENHA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO CAUTELAR NEGATIVA DE AUTORIA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP CÁRCERE FUNDADO EM ELEMENTOS ABSTRATOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS ORDEM CONCEDIDA. 1. Essa exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, não se mostrando adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente. 2. Inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente, já que os contatos mantidos entre ele e a suposta vítima não se deram em tom de ameaças, e sim por mensagens que demonstram que o requerente não pretendia atentar contra a integridade física e psíquica de sua ex-companheira, sendo que essa lhe procurou, por diversas vezes, visando reatar o relacionamento entre eles. 3.
A restrição da liberdade do paciente fora pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, situação essa que configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela presente via
. 4. Extrai-se dos autos que o requerente possui residência fixa no distrito da culpa e conduta voltada para o trabalho, inexistindo condenação pretérita em seu desfavor. 5. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória. PRESIDENTE RELATOR(A) 14332718022020-01322. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190055259, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Essa série de requisitos desvendam a natureza excepcional de tal medida, pautada na concepção de que a presunção de inocência do acusado vige até o trânsito em julgado da ação penal.

No caso dos autos, a privação da liberdade foi decretada com supedâneo no art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual é admitida a decretação da segregação cautelar quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

Todavia, o art. 20, parágrafo único da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), dispõe que o juiz poderá revogar tal medida se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem, o que verifico ser a hipótese dos autos.

Desse modo, em homenagem ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva do paciente de fato configura constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação concreta da decisão guerreada, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, aliadas as demais circunstâncias devidamente observadas nos autos.

Isto posto, mantenho o entendimento proferido em sede de liminar e CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, mantendo a liberdade do paciente, bem como os demais efeitos consignados na decisão de soltura.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PRISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente. 2. A restrição da liberdade do paciente fora pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, situação essa que configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela presente via. 3. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.